Tribunal: CARF
Processo: 10073.721587/2016-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.721587/2016-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.315 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Recorrente
F S DA CUNHA LOCACAO DE EQUIPAMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2017
INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. DÉBITO EXIGÍVEL.
Contribuinte que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas, cuja exigibilidade não esteja suspensa,
não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão, de no 10-63.844 proferido pela 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS), que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, mantendo o
Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional (fls. 88/91).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.721587/2016-60
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.315 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10073.721587/2016-60

O Sujeito Passivo foi excluído do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples
Nacional por meio do Ato Declaratório Executivo - ADE DRF/VRA no 2167125, de 9 de
setembro de 2016, com efeitos a partir de 01/01/2017, em razão de possuir os débitos
relacionados à fl. 76 dos autos.
Em sede de Manifestação de Inconformidade alegou, em síntese, que os débitos
relativos ao Simples Nacional e previdenciários teriam sido parcelados.
Quanto ao débito inscrito na PGFN, 70412013616, afirma que está sendo
discutido judicialmente pro meio da Ação de Repetição de Indébito, c/c Compensação e/ou
Declaratória, que tramita no processo no 2010.51.04.003393 perante a 1a Vara Federal de Volta
Redonda, tendo sido prolatada sentença a seu favor pelo Juiz de 1a Instância.
Sustenta que, além de não cumprir a decisão judicial, a Receita federal ajuizou
uma ação de cobrança contra a contribuinte, processo no 0002384-35.2012.4.02.5104 perante a 1a
Vara Federal de Volta Redonda, com a finalidade de cobrar os mesmos tributos já pagos.
Informa que esta ação ainda está em fase de julgamento.
A d. DRJ esclareceu que a consulta dos débitos juntada à fl. 77 demonstra que,
após o prazo para regularização, restou apenas a pendência relativa aos débitos junto à PGFN,
inscrição 70412013616, sem a efetiva comprovação da regularização da mesma, no prazo de
trinta dias contados de sua ciência.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, por via postal, em 29.1.2019, conforme AR dos
correios, à fl. 93, o Recurso Voluntário foi juntado aos autos em 25.2.2019, assim sintetizado
(fls. 97 e seguintes):
Asseverou ter proposto uma Ação Judicial – Processo no 0003393-
03.2010.4.02.5104 – ação de Repetição de Indébito, visando a compensação de créditos, bem
como para que fossem reconhecidos os valores então recolhidos na Modalidade de Lucro
Presumido, como quitação dos débitos equivocadamente cobrados pela Receita Federal, tendo
obtido uma liminar através de Antecipação de Tutela, cuja apelação ainda está em Julgamento,
desde o ano de 2015 e tendo como seu último e mais recente ato o Despacho datado de 09 de
outubro de 2018, quando foi em conclusão encaminhada para o Senhor Desembargador relator
da ação.
Para a Recorrente os efeitos da Antecipação de Tutela continuam prevalecendo até
que ocorra a Decisão Final.
Relatou que a União Federal teria proposto contra ela uma Ação de Execução
referente aos mesmos Processos Administrativos que haviam sido anteriormente objetos da ação
movida pela Recorrente, ou seja, o Processo no 0003393-03.2010.4.025104, e que se refere aos
impostos referente aos meses de julho a dezembro/2007.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.315 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10073.721587/2016-60

Neste caminhar, teria interposto Embargos à Execução Fiscal - Processo no
0002384-35.2012.4.02.5104, declinado pelo Juiz de Volta Redonda para a 2a Vara Cível de
Barra Mansa e ali recebeu o número 0021552-10.2014.8.19.0007.
Os fundamentos apresentados nos Embargos à Execução decorriam do fato de que
na Ação de Execução a União Federal discute e cobra os mesmos débitos que se discute na Ação
de Repetição de Indébito que a Recorrente teve que propor, ou seja, no Processo no 0003393-
03.2010.4.02.5104.
Apesar disso tudo, restou contra a Recorrente sua exclusão do regime do Simples
Nacional, se valendo para tanto dos mesmos fatos e fundamentos da Decisão de 2007,
contrariando frontalmente a decisão judicial proferida através da LIMINAR concedida, bem
como também da SENTENÇA proferida no Processo no 0003393-03.2010.4.02.5104, processo
este que suspendeu todos os atos administrativos até que a decisão final judicial seja definida.
Confirmou que não há Trânsito em Julgado ainda, porque o Processo continua
tramitando em sede de Recurso de Apelação, aliás interposto pela própria União. O que existe
seria uma SENTENÇA favorável e também uma Decisão LIMINAR, que estariam vigentes em
seu favor, situação esta que, até a decisão final, deve ser respeitada pela União.
Por ocasião da oposição dos Embargos à Execução a Recorrente ofereceu em
garantia um imóvel seu. Segue em anexo cópia daquele Laudo de Avaliação, bem como também
cópias da Escritura de Compra e Venda do referido imóvel.
Anexou cópia daquela decisão judicial, qual seja, a Liminar concedida e também
cópia da Decisão Judicial proferida, para todos os fins que se fizerem necessários.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte F S DA CUNHA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
O litígio é decorrente do ato de exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir
de 01/01/2017, em razão de possuir débitos junto à PGFN, inscrição no 70412013616.
A Recorrente sustenta que o débito pendente estaria sendo discutido judicialmente
pro meio da Ação de Repetição de Indébito, c/c Compensação e/ou Declaratória, que tramita no
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.315 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10073.721587/2016-60

processo no 2010.51.04.003393 perante a 1a Vara Federal de Volta Redonda, tendo sido
prolatada sentença a seu favor pelo Juiz de 1a Instância.
Contudo, informação prestada pela própria Recorrente dá conta de que o processo
judicial ainda não teve seu transito em julgado, o que demonstra o acerto da r. decisão, a partir
das informações prestadas pela PGFN, vejamos:
A consulta “Informações de Apoio para Emissão de Certidão” juntada aos autos às fls.
86/87 demonstra que a pendência junto à PGFN relativa à inscrição no 7041201361600,
Receita 1507 - Simples Nacional, ajuizada em 22/10/2012, encontra-se na situação
ATIVA AJUIZADA, sendo o contribuinte o “devedor principal”. Não consta que esta
inscrição esteja com a exigibilidade suspensa.
Assim, nos termos da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, a
existência de débitos é causa de exclusão, operada a partir do ano-calendário subsequente ao da
ciência da comunicação da exclusão, contudo se houver a regularização dos débitos no prazo
legal, a exclusão não opera sendo permitida a permanência no simples nacional:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta)
dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.
Não foi o caso dos autos, pois não houve comprovação da regularização de todos
os débitos motivadores do ADE DRF/VRA no 2167125, de 9 de setembro de 2016, no prazo de
trinta dias contados de sua ciência.
Nesta toada, a pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do Simples Nacional (art.
17 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 627543/RS com trânsito em julgado em 14.11.2014,
que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.315 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10073.721587/2016-60

acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de julho de 2015:
Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Microempresa e empresa de
pequeno porte. Tratamento diferenciado. Simples Nacional. Adesão. Débitos fiscais
pendentes. Lei Complementar no 123/06. Constitucionalidade. Recurso não provido.
1. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se fazer com que o sistema
tributário nacional concretizasse as diretrizes constitucionais do favorecimento às
microempresas e às empresas de pequeno porte. A Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, em consonância com as diretrizes traçadas pelos arts. 146, III, d, e
parágrafo único; 170, IX; e 179 da Constituição Federal, visa à simplificação e à
redução das obrigações dessas empresas, conferindo a elas um tratamento jurídico
diferenciado, o qual guarda, ainda, perfeita consonância com os princípios da
capacidade contributiva e da isonomia.
2. Ausência de afronta ao princípio da isonomia tributária. O regime foi criado para
diferenciar, em iguais condições, os empreendedores com menor capacidade
contributiva e menor poder econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo de
contribuintes, se favoreçam aqueles em débito com os fiscos pertinentes, os quais
participariam do mercado com uma vantagem competitiva em relação àqueles que
cumprem pontualmente com suas obrigações.
3. A condicionante do inciso V do art. 17 da LC 123/06 não se caracteriza, a priori,
como fator de desequilíbrio concorrencial, pois se constitui em exigência imposta a
todas as pequenas e as microempresas (MPE), bem como a todos os
microempreendedores individuais (MEI), devendo ser contextualizada, por representar
também, forma indireta de se reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a
neutralidade, com enfoque na livre concorrência.
4. A presente hipótese não se confunde com aquelas fixadas nas Súmulas 70, 323 e 547
do STF, porquanto a espécie não se caracteriza como meio ilícito de coação a
pagamento de tributo, nem como restrição desproporcional e desarrazoada ao exercício
da atividade econômica. Não se trata, na espécie, de forma de cobrança indireta de
tributo, mas de requisito para fins de fruição a regime tributário diferenciado e
facultativo.
5. Recurso extraordinário não provido.
Assim, o indeferimento da opção ao Simples Nacional se dá nos estritos contornos
da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso V:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; (grifo nosso)
Não há exceção a essa regra, em assim sendo, como os débitos que motivaram o
Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional não foram integralmente regularizados
em tempo hábil, conclui-se pela existência de motivo impeditivo ao deferimento da solicitação
de opção pelo Simples Nacional.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.315 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10073.721587/2016-60

Por todo o exposto, resta comprovada a não regularização do débito objeto do
indeferimento da opção, via de consequência, é de se manter a exclusão para o ano-calendário
2019, referendada no Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional.
Nega-se provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 136
DF CARF MF
Original